Tribunal: TJSP
Processo: 1013221-73.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- Bem móvel - Ação reivindicatória - Não há cerceamento de defesa, pela não produção de prova desnecessária - Existência de interesse de agir do autor e adequação da ação reivindicatória, tendo em vista que ele pretende reaver veículo de sua propriedade que está na posse da ré (CC, art. 1.228) - Inexistência de prova de que o veículo permanece na posse da ré a justo título - Ausência de

Ementa:
- Bem móvel - Ação reivindicatória - Não há cerceamento de defesa, pela não produção de prova desnecessária - Existência de interesse de agir do autor e adequação da ação reivindicatória, tendo em vista que ele pretende reaver veículo de sua propriedade que está na posse da ré (CC, art. 1.228) - Inexistência de prova de que o veículo permanece na posse da ré a justo título - Ausência de preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária (CC, art. 1.261) - Pedido procedente - Sentença mantida - Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013221-73.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULA
MEDEIROS DE OLIVEIRA PISANI, é apelado PÉRSIO BRAIT PISANI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013221-73.2018.8.26.0011 -Voto no 30545
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1013221-73.2018.8.26.0011
5a Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros
Apelante: Paula Medeiros de Oliveira Pisani
Apelado: Pérsio Brait Pisani
Juíza de 1a Instância: Luciana Bassi de Melo
Voto no 30545.
- Bem móvel - Ação reivindicatória - Não há cerceamento
de defesa, pela não produção de prova desnecessária -
Existência de interesse de agir do autor e adequação da
ação reivindicatória, tendo em vista que ele pretende reaver
veículo de sua propriedade que está na posse da ré (CC,
art. 1.228) - Inexistência de prova de que o veículo
permanece na posse da ré a justo título - Ausência de
preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária
(CC, art. 1.261) - Pedido procedente - Sentença mantida -
Apelo não provido.
Insurge-se a ré, em “ação reivindicatória com pedido de
tutela cautelar de urgência”, contra r. sentença de fls. 157/160, que julgou
procedente o pedido inicial, para condená-la a entregar ao autor o veículo
descrito no documento de fl. 23, no prazo de dez dias, contados do trânsito
em julgado, sob pena de execução forçada, bem como, diante da
sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, atualizados a
partir da sentença.
Sustenta a apelante que: a) houve cerceamento
de defesa, porque lhe foi negado o direito de produzir prova formal e
tempestivamente postulada às fls. 142/144, sobretudo a oitiva de
testemunha, por meio de prova emprestada, de modo que a sentença é
nula; b) falta ao autor interesse processual, porque a propriedade formal do
automóvel é dele, mas ele nunca exerceu a posse sobre o veículo, de
modo que a via processual é inadequada à pretensão do autor e ele não
necessita da ação reivindicatória; c) o carro foi dado à ré pelo autor, então
seu marido, como presente e, desde a aquisição, estava em nome dela, só
tendo sido transferido para o nome do autor em 2017, a pedido dele, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013221-73.2018.8.26.0011 -Voto no 30545
3
modo que a apelante exerce a posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o
bem desde 2011, sendo presumidas sua posse legítima e propriedade; d)
deve ser reconhecida a usucapião extraordinária a seu favor, na forma do
art. 1.261 do Código Civil. Pede a anulação da sentença ou, então, a sua
reforma.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fls. 177/180).
É o relatório.
Trata-se de ação reivindicatória, pretendendo o
autor que lhe seja restituído veículo de sua propriedade, que está na posse
da ré, sua ex-esposa.
A ré contestou (fls. 77/86), deduzindo os mesmos
argumentos do apelo.
Foi oferecida réplica (fls. 118/125) e determinada
a especificação de provas, mas só o autor se manifestou (fls. 129/131),
tendo sido certificada a ausência de manifestação da ré, em 26.4.2019 (fls.
135).
Em 9.5.2019, a ora apelante pediu a juntada de
DVD contendo depoimento de testemunha ouvida em ação de alimentos
envolvendo as partes, a fim de servir de prova emprestada, “pois demonstra de
maneira incontroversa que o automóvel foi um presente do Sr. Pérsio à sua ex-esposa.”
(fls. 142/144).
O pedido foi indeferido, por ser a entrega do DVD
intempestiva e ter havido preclusão (fl. 152).
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 157/160,
que julgou procedente o pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013221-73.2018.8.26.0011 -Voto no 30545
4
De cerceamento de defesa não se cogita,
primeiro porque o pedido de produção de prova deveria ter vindo com a
contestação, mas nela a ré nem sequer cogitou de produzi-la, e depois
porque, aberta oportunidade para especificar provas, a ré deixou o prazo
escoar sem manifestação.
Além do mais, não havia necessidade de
produzir prova a respeito de o veículo ter sido presente do autor à ré, então
sua esposa, porque isso é fato incontroverso nos autos, de modo que não
há nulidade da sentença.
É fato incontroverso, também, que, em 2017, as
partes ajustaram que o veículo seria transferido ao autor, em contrapartida
a repasses de dinheiro que ele fez à ré (fl. 2).
De fato, a ré não rebateu essa alegação do
autor, contida na inicial, tendo apenas afirmado que fez a transferência do
veículo “sem resistência” (fl. 77, item I, “2”), mas que se manteve na posse
dele.
Proprietário do veículo é, então, o autor e, tal
como constou da sentença, ele tem interesse de agir e a ação
reivindicatória é adequada para a retomada do bem, porque ela “pode ser
ajuizada pelo proprietário que tem título, mas que não tem a posse, contra quem tem a
posse, mas não tem o título” (fl. 159), como é o caso dos autos, em que o
apelado pretende reaver veículo de sua propriedade (fls. 23/24), que está
na posse da apelante (CC, art. 1.228).
Que a ré se mantém na posse do veículo não há
dúvida, mas não se trata de posse mansa, pacífica e de boa-fé desde 2011,
primeiramente porque, como visto, até 2017 a própria apelante era a
proprietária e possuidora do veículo, de forma que não faz sentido sua
defesa da posse, nesse período.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013221-73.2018.8.26.0011 -Voto no 30545
5
Em segundo lugar, a ré transferiu a propriedade
do veículo para o autor, em 19.10.2017 (fl. 24), mediante contraprestação
financeira, e, de acordo com a inicial, ficou combinado que ela deveria
adquirir outro veículo e entregar o automóvel Picanto ao autor, mas não o
fez, passando a usar o bem novamente (fl. 2).
Assim sendo, embora a ré tenha permanecido na
posse do automóvel, não se pode dizer que o fez a justo título, até porque
consta dos autos que, em outubro de 2018, foi ajuizado o pedido de
divórcio litigioso do casal (fls. 16/20), ação na qual a ré pretendeu que fosse
declarada a sua propriedade sobre o veículo, pretensão que foi afastada,
por já estar sendo discutida nestes autos (fls. 69/70), e, em 16.12.2018, o
apelado notificou a ré para que restituísse o bem (fls. 35/36), propondo a
presente ação (fls. 1/8).
Tudo, em resumo, afasta a pretensão da ré de
ver reconhecida a sua posse a justo título.
De
resto,
não
se
cogita
da
usucapião
extraordinária a favor da ré, na forma do art. 1.261 do Código Civil, assim
redigido: “Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião,
independentemente de título ou boa-fé.”.
Ora, a apelante tinha a propriedade e a posse,
desde 2011, mas em 2017 transferiu a propriedade para o apelado, que,
em 2018, reivindicou também a posse para si.
Não
há,
portanto,
como
ser
reconhecida
aquisição da propriedade móvel em favor da apelante, porque até 2017 ela
mesma era a proprietária do bem, e, em 2018, as partes já litigavam a
respeito da posse sobre ele, não estando, portanto, satisfeito o requisito
temporal para a usucapião extraordinária.
Em suma, a sentença não merece reforma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013221-73.2018.8.26.0011 -Voto no 30545
6
Considerando o previsto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, elevo os honorários sucumbenciais devidos pela
apelante aos patronos do autor para 12% do valor atualizado da causa.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora